Tribunal: STF
Processo: STA 816
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO NA ORIGEM. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.